Tribunal: TJDFT
Processo: 0733371-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733371-68.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: ANDERSON JOSE DA SILVA TEIXEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que a condenou ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de perdas e danos (id 243909401 dos autos originários). A agravante alega que a multa é exagerada e desproporcional frente à ausência de provas concretas de prejuízo financeiro. Entende que o valor arbitrado é incompatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, que devem nortear a fixação de indenizações, e potencialmente gerador de enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil. Argumenta que o Juízo de Primeiro Grau reconheceu a ausência de prova concreta de perdas financeiras. Sustenta que o agravado criou nova conta no Instagram, o que teria mitigado ou anulado os prejuízos. Afirma que não há comprovação de impacto direto nas atividades sociais do agravado. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para reduzir o valor da indenização pela conversão da obrigação a patamares mais razoáveis. Preparo efetuado (id 75062484). A agravante foi intimada para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento devido à supressão de instância e apresentou petição na qual defendeu a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os autos originários referem-se ao cumprimento da sentença que condenou a agravante a: 1) restabelecer as contas do agravado no Facebook e Instagram, com todo o seu conteúdo, fotos e postagens, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) limitada a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); 2) pagar ao agravado a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para fins de compensação pelos danos morais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais. A agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença na qual alegou impossibilidade de reativação das contas porque elas foram deletadas permanentemente. Requereu a conversão da obrigação em perdas e danos. Depositou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) a título de garantia e R$ 7.403,39 (sete mil, quatrocentos e três reais e trinta e nove reais) a título de indenização e honorários advocatícios. O agravado, em resposta, alegou má-fé processual. Requereu aplicação das astreintes e levantamento dos valores. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou a impugnação. Manteve a multa e determinou penhora via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud). Majorou a multa para R$ 8.000,00 (oito mil reais) por dia, limitada a R$ 80.000,00 (oitenta mil reais). A agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão supramencionada, que foi desprovido (autos no 0746690-74.2023.8.07.0000). O Tribunal reafirmou validade da multa e impossibilidade de rediscutir matéria julgada (acórdão no 1845981). A agravante requereu a resolução da obrigação sem culpa. Sugeriu valor módico para perdas e danos. O agravado requereu R$ 100.000,00 (cem mil reais) – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por cada conta. Apresentou extratos bancários de uma plataforma de educação com entradas mensais superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Justificou impacto financeiro, social e espiritual. Sobreveio a decisão agravada, que fixou perdas e danos em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) – R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por cada conta. Ato contínuo, a agravante interpôs este agravo de instrumento. Os argumentos utilizados pela agravante neste agravo de instrumento para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso. A análise dessas matérias diretamente por esta instância recursal, sem que tenham sido previamente enfrentadas pelo Juízo de origem, configura indevida supressão de instância, em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e à regularidade procedimental. Incumbia à agravante expor suas irresignações ao Juízo de Primeiro Grau e manejar o recurso cabível em caso de indeferimento, mas assim não procedeu. O Juízo de Primeiro Grau não examinou as questões ora suscitadas antes da interposição do presente recurso. A supressão de instância é evidente, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO OFERECIDO EM GARANTIA. DEFERIMENTO. OBRIGADA FIDUCIÁRIA. INSURGÊNCIA RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DE MORA REGULARMENTE QUALIFICADA. CASSAÇÃO DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. ARGUIÇÃO. PRESSUPOSTO PROCESSUAL AUSENTE. QUESTÃO NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO DE ORIGEM. MATÉRIA ATINADA COM AS TESES DE DEFESA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. SEGUIMENTO NEGADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão somente e exclusivamente as matérias originariamente formuladas e efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O recurso, conquanto instrumento inerente ao devido processo legal, pois orientado pelo princípio do duplo grau de jurisdição, está sujeito a pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade de natureza genérica, dentre os quais se destacam o cabimento, adequação e regularidade, no ambiente objetivo, e o interesse recursal, no ambiente subjetivo, que tem como premissas a subsistência de provimento afetando a parte e que a matéria submetida a reexame já tenha sido debatida originalmente, como forma de ser assegurado o duplo grau de jurisdição. (...) (Acórdão 1959478, 0702371-50.2024.8.07.9000, Rel. Des. Teófilo Caetano, Primeira Turma Cível, j. 23/1/2025, DJe: 5/2/2025) AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias que não foram objeto de análise pelo juízo a quo, não podem ser conhecidas diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1864792, 07500181220238070000, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 16/5/2024, PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada) A análise dos argumentos apresentados no recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator